Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DE MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelas embargantes, mantendo a sentença que fixou a retenção máxima de 25% dos valores pagos pelo promitente comprador em rescisão contratual, afastou a cobrança de taxa de fruição sobre imóvel não edificado e distribuiu os ônus sucumbenciais conforme a proporção do êxito das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há contradição no acórdão ao limitar a retenção contratual a 25%, apesar de previsão contratual de 30%; (ii) examinar a alegação de omissão quanto à possibilidade de abatimento de impostos sobre o valor a ser restituído; (iii) avaliar a ausência de condenação ao pagamento de taxa de fruição sobre o imóvel não edificado; (iv) reanalisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016).
7. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 86, 1.022 e 1025 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.